Tribunal: STF
Processo: Rcl 57387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.017. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.12.2022, por Pedro Gomes da Silva Júnior contra ato do juízo da Décima Primeira Zona Eleitoral de Canguaretama/RN, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.017.



    2. Alega-se que, “em sentido oposto ao que fora capitulado pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 11ª Zona Eleitoral de Canguaretama-RN, decretou BUSCA E APREENSÃO contra o Reclamante, que foi realizada na data do pleito da Eleição Suplementar para o cargo de PREFEITO MUNICIPAL, logo ao amanhecer, na sua residência.



    (…) Ocorre que, ao fazê-lo, a autoridade reclamada não somente deixou de aplicar o entendimento expressamente vigente na Medida Cautelar da ADPF 1017, como, além disso, burlou os requisitos autorizadores da decretação de Busca e Apreensão, tornando juridicamente deletéria a ELEIÇÃO MUNICIPAL para o RECLAMANTE que, até aquele momento, figurava em primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de voto naquela localidade.



    (…) Consoante pode-se extrair destes autos, o Reclamante teve desferida BUSCA E APREENSÃO contra si, realizada pela 11ª Zona Eleitoral de Canguaretama-RN, NO EXATO DIA DO PLEITO ELEITORAL, e, ademais, sem quaisquer indícios anteriores que justificassem o referido procedimento (…).



    No presente caso, insurgiu-se o Reclamante contra decisão do Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Canguaretama, que de forma teratológica e desprovida de qualquer fundamentação legal, determinou medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do Impetrante, ora candidato a Prefeito nas Eleições Suplementares no município de Pedro Velho.



    (…) Os argumentos colacionados pelo MPE e os fatos que por ele seriam apurados, tem origem em denúncia feita junto ao Ministério Público do Trabalho, sem guardar relação alguma com o Reclamante” (sic).



    O reclamante assevera que o “Juízo Reclamado BURLOU a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da ADPF-MC 
n. 1017, Rel. Min. GILMAR MENDES, uma vez que os fatos que estavam sendo apurados no tocante ao procedimento no âmbito do Ministério Público do Trabalho ensejaram o provimento do PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, sem qualquer procedimento anterior e, NO EXATO DIA DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MUNICIPAL, causando relevante, evidente e deletério prejuízo eleitoral ao Reclamante, então candidato a Prefeito Municipal e primeiro colocado nas principais pesquisas de intenção de voto.



    (…) Assim, a adoção de medida cautelar no EXATO DIA DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR contra O PRINCIPAL E FAVORITO CONCORRENTE instrumentaliza-se, por óbvio, como benefício automático ao candidato adversário, em explícita intervenção do sistema de justiça local nos rumos do processo eleitoral.



    (…) Nesse contexto de interferências judiciais sobre o livre exercício do direito ao voto, imperiosa a propositura da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de ver equacionada a controvérsia constitucional apresentada com a compatibilização da situação vexada na espécie com a MEDIDA CAUTELAR NA ADPF n. 1017, Rel. Min. GILMAR MENDES” (sic).



    Ressalta que o “Parquet Eleitoral estadual jamais desincumbiu-se da obrigação de juntar aos autos as provas produzidas contra o Representado, 
tendo-o feito parcialmente. Ademais, SOMENTE na data de ontem, 13.12.2022, a defesa veio a ter acesso aos autos da quebra de sigilo do Reclamante, semanas após a realização do pleito eleitoral.



    (…) Além disso, em compulsando-se os autos, verifica-se que as diligências não foram devidamente colacionadas aos autos, nem mesmo as já formalizadas e findadas, o que constitui erro grosseiro quanto à condução da presente investigação.



    (…) Registre-se, neste ponto, as inúmeras dificuldades que impediram a defesa do recorrente de ter acesso aos autos em que determinou-se a quebra de seu sigilo, bem como as escutas telefônicas que estão a embasar todo o conteúdo da decisão de BUSCA E APREENSÃO e que, no fim, possibilitaram o desgaste eleitoral do Reclamante, que teve operação deflagrada conterá si, NO DIA DO PLEITO ELEITORAL, ainda que sob o risco de estarem as provas eivadas de nulidade.



    (…) Observe-se, neste ponto, e a teor do que temos aqui mostrado que a Inicial faze mera e vaga menção ao procedimento de quebra de sigilo do Reclamante, jamais colacionando a respectiva decisão autorizativa nem mesmo o respectivo pedido de quebra, em flagrante violação às normas que balizam a investigação criminal-eleitoral.



    (…) Nada obstante, foi a colheita dessas provas o principal suporte que leva ao oferecimento do pedido de BUSCA E APREENSÃO, ainda que o autor jamais tivesse acesso aos autos da quebra de sigilo.



    (…) Assim, tem-se que a decisão exarada pela Autoridade Reclamada, limitou-se a considerar a licitude do uso das provas obtidas com quebra dos sigilos do Reclamante, olvidando completamente os requisitos previstos para tanto, na legislação de regência, ao asseverar, tão somente a necessidade de quebra do sigilos” (sic).



    Sustenta que “permaneceu o Juízo Reclamado ABSOLUTAMENTE SILENTE em relação à legalidade das provas da Medida de Interceptação Telefônica n. 0600198-22.2022.6.20.0011, com os respectivos pedidos de quebra e de sua (in)idônea fundamentação, o que não permitiu averiguar a plausibilidade jurídica dos fatos elencados naquela quebra de sigilo, nem mesmo nas escutas realizadas naqueles autos, a despeito de sua central importância para a decretação da BUSCA E APREENSÃO no dia do pleito eleitoral” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) b) Liminarmente, a concessão de Medida Liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela 11ª Zona Eleitoral de Canguaretama, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por ofensa à ADPF-MC 1017, proferida por S. Exc. o Min GILMAR MENDES. Além disso, seja reforçada a ratio decidendis da concessão da liminar em RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL por estar caracterizada a à Jurisprudência pertinente, por ausência da contemporaneidade dos fatos investigados;



    c) Cumulativamente, seja concedido HC ex officio para declarar a nulidade das provas obtidas por meio da BUSCA E APREENSÃO decretada em desfavor do Reclamante no DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO-RN bem como; a integral restituição ao Reclamante dos bens apreendidos;



    d) No mérito, a confirmação da Liminar concedida para cassar os efeitos da decisão reclamada, confirmando, em tudo, os pedidos apresentados em sede de Liminar em Reclamação Constitucional” (sic).



    3. Em 19.12.2022, requisitei informações ao juízo da Décima Primeira Zona Eleitoral de Canguaretama/RN sobre o alegado na presente reclamação.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Décima Primeira Zona Eleitoral de Canguaretama/RN teria contrariado a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.017.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Décima Primeira Zona Eleitoral de Canguaretama/RN afirmou:



    “(...) Na data de 26.11.2022, o Ministério Público em exercício das funções eleitorais apresentou pedido de busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo de dados depositados em aparelhos telefônicos em desfavor de Pedro Gomes da Silva Júnior, Edson da Silva Santos Galvão, Carlos Luiz Galvão, Cassiano José Pereira da Silva e Danilo Rafael da Costa.



    O MPE fundamentou seu requerimento nos dados obtidos no inquérito civil nº 33.23.2617.0000072/2022-92, derivado dos dados depositados no inquérito civil 001242.2022.021.000/8, instaurado no Ministério Público do Trabalho.



    Segundo o requerente, as investigações revelariam a existência de inúmeros casos de assédio em Pedro Velho/RN, especialmente após a ascensão de Edson da Silva Santos Galvão à prefeitura da municipalidade, que se deu após o afastamento da prefeita interina Francisca Edna Lemos no início de outubro de 2022.



    Em razão dos documentos acostados (anexo doc. 01), este juízo proferiu decisão deferindo a medida pleiteada conforme id 111221071. Na referida decisão, este juízo entendeu que os documentos atendiam ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, estando presentes indícios de autoria e materialidade, sendo indispensável a medida excepcional diante das dificuldades de obtenção da prova a respeito das infrações investigadas.



    De igual sorte, os elementos apresentados pelo MPE permitiam entender que a quebra do sigilo de dados, apresentava-se como indispensável para as investigações.



    Expedidos os mandados, estes foram cumpridos, e requerida a habilitação nos autos por alguns dos investigados.



    Os autos foram remetidos ao Ministério Público que informou não haver diligências pendentes.



    Na data de 05.12.2022, foi proferido despacho determinando a retirada do sigilo e deferido o acesso das partes aos autos.



    O TRE também já foi instado a apreciar a legalidade desta magistrada sobre o caso objeto de irresignação do reclamante, nos autos do MS nº 0601682-08.2022.6.20.0000, (anexo doc. 02), tendo o Desembargador Relator EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA do TRE/RN indeferido liminarmente a inicial do mandamus, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09.



    Por fim, cumpre salientar, conforme solicitado por essa Exma. Sra. Relatora quanto aos esclarecimentos acerca da situação prisional do reclamante que Pedro Gomes da Silva Júnior em nenhum momento teve a sua liberdade de ir e vir cerceada”.



    8. Na espécie, o reclamante, “em nenhum momento[,] teve a sua liberdade de ir e vir cerceada”. A autoridade reclamada deferiu o pedido do Ministério Público eleitoral de “busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo de dados depositados em aparelhos telefônicos” contra o reclamante, em razão dos “dados obtidos no inquérito civil nº 33.23.2617.0000072/2022-92, derivado dos dados depositados no inquérito civil 001242.2022.021.000/8, instaurado no Ministério Público do Trabalho”. Esses dados revelaram a “existência de inúmeros casos de assédio em Pedro Velho/RN, especialmente após a ascensão de Edson da Silva Santos Galvão à prefeitura da municipalidade, que se deu após o afastamento da prefeita interina Francisca Edna Lemos no início de outubro de 2022”. A autoridade reclamada afirmou que os “documentos atendiam ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, estando presentes indícios de autoria e materialidade, sendo indispensável a medida excepcional diante das dificuldades de obtenção da prova a respeito das infrações investigadas”, ressaltando que, em 5.12.2022, “foi proferido despacho determinando a retirada do sigilo e deferido o acesso das partes aos autos”.



    Em 24.10.2022, ao proferir decisão na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.017, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou:



    “(...) Transcrevo novamente o teor do mencionado dispositivo: Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. § 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição. As restrições previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral, também não impedem a prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas em virtude da prática de crimes e/ou ilícitos eleitorais, devidamente apurados e estabelecidos pela Justiça Eleitoral, já que em tais casos é a própria higidez do pleito eleitoral que está em causa. A propósito, é importante que se diga que para além da atuação negativa ou de não interferência acima descrita, a Constituição também resguarda a esse ramo do Poder Judiciário a relevante função de controle positivo da higidez do pleito, o qual se desenrola desde a fase ma, a partir da análise dos argumentos expostos nesta ação, concluo que a interpretação conforme à Constituição das normas estabelecidas pelos arts. 282 e 319 do CPP, c/c art. 236, §1º, do Código Eleitoral, à luz dos dispositivos previstos pelo art. 1º, art. 5º e art. 14 da CF/88, resulta na proibição de adoção de medidas cautelares (inclusive as diversas da prisão) em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral. II. 2. Periculum in mora. Quanto ao segundo requisito, resta evidente o periculum in mora, tendo em vista a proximidade na realização do segundo turno para as eleições majoritárias e o risco que decorre da manutenção de medidas cautelares penais que possam impactar, de forma imediata e irreversível, no livre resultado das urnas, o que prejudica não apenas candidaturas específicas, mas a própria regularidade do processo eleitoral (dimensão objetiva de direitos e princípios constitucionais). III – Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO a medida cautelar requerida para, em interpretação conforme à Constituição dos arts. 282 e 319, VI, do CPP, c/c art. 236, § 1º, do Código Eleitoral, à luz do arts. 1º, 5º e 14º da CF/88: a) assentar que a imunidade eleitoral prevista no § 1º do art. 236 do Código Eleitoral compreende proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral; b) que a referida imunidade eleitoral também se aplica aos demais postulantes a cargos eleitorais majoritários; c) por conseguinte, determinar a revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) em relação ao Governador do Estado de Alagoas, até ulterior deliberação deste Tribunal” (DJe 26.10.2022).



    9. Não se comprova, na espécie, contrariedade à decisão apontada como paradigma nesta reclamação. O reclamante “em nenhum momento teve a sua liberdade de ir e vir cerceada” nem contra si decretada medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Determinou-se “busca e apreensão pessoal e domiciliar e de quebra de sigilo de dados depositados em aparelhos telefônicos”, com base em fundamentação idônea e dados concretos apresentados no Inquérito Civil n. 33.23.2617.0000072/2022-92, “derivado dos dados depositados no inquérito civil 001242.2022.021.000/8, instaurado no Ministério Público do Trabalho”.



    Não se trata de prisão ou imposição de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal no período compreendido da imunidade eleitoral. Foi determinada busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo de datos telefônicos, fundamentando-se a autoridade reclamada em dados específicos e requisitos concretos comprobatórios de sua necessidade, pelo que demonstrada está a ausência de aderência com o decidido na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.017 pelo Ministro Gilmar Mendes.



    10. E apenas para demonstrar a inexistência, na espécie vertente, de comprovação de teratologia ou ilegalidade, ressalte-se ter sido apresentada fundamentação idônea e dados concretos para a determinação de busca e apreensão pessoal e domiciliar e de quebra de sigilo de datos telefônicos. Para rever a decisão questionada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    11. Ademais, como informado nestes autos, o “TRE também já foi instado a apreciar a legalidade [da autoridade reclamada] sobre o caso objeto de irresignação do reclamante, nos autos do MS nº 0601682-08.2022.6.20.0000, (...) tendo o Desembargador Relator EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA do TRE/RN indeferido liminarmente a inicial do mandamus, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09”.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora